Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-92.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-92.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e processual civil. Honorários advocatícios. Defensor dativo nomeado em comarca desprovida de defensoria pública e de subseção da OAB. Responsabilidade civil do estado. Configuração. Nomeação regular. Atos processuais devidamente comprovados. Fixação com base na tabela de honorários da OAB/BA. Tema repetitivo 984 do STJ. Caráter meramente referencial. Ausência de desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o labor despendido. Preliminar de nulidade por suposta existência de defensoria itinerante para o tribunal do júri. Inaplicabilidade ao caso concreto. Processo criminal sob procedimento sumário, sem submissão ao júri. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000942-92.2025.8.05.0198, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ERINALDO ROCHA DA LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA